Tribunal: TJMT
Processo: 1050842-44.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050842-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[HERMES BENEDITO DE FIGUEIREDO - CPF: 535.578.671-53 (RECORRENTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), IZAIAS FERREIRA LOBO - CPF: 474.716.621-15 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1050842-44.2024.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos:
HERMES BENEDITO DE FIGUEIREDO E IZAIAS FERREIRA LOBO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26 a 30/3/2026.

Ementa
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO A PARTIR DE DEZEMBRO/2021. PREVALÊNCIA SOBRE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE FRACIONAMENTO ENTRE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que homologou os cálculos da Contadoria Judicial em fase de cumprimento de sentença referente ao pagamento de abono de permanência devido aos autores, determinando a expedição de precatório/RPV, aplicando IPCA-E até 30/11/2021 e Taxa Selic desde 01/12/2021, conforme fixado na sentença e mantido pelo acórdão transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se o termo inicial para incidência da Taxa Selic — como índice único de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora — deve observar a data da vigência da EC 113/2021 (09/12/2021) ou se deve ser postergado para a data da citação do ente público (25/07/2024), como sustenta o recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Critérios de atualização monetária e juros possuem natureza processual, integram pedidos implícitos (art. 322, §1º, CPC) e podem ser revistos a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, por se tratarem de matéria de ordem pública, sem que isso configure violação à coisa julgada.

A EC 113/2021 (arts. 3º e 7º) estabelece, de forma expressa, imperativa e autoaplicável, que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, haverá incidência da Taxa Selic “uma única vez”, como índice unificado de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, aplicável desde sua vigência (09/12/2021), prevalecendo sobre normas infraconstitucionais, como os arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil.

A Taxa Selic possui natureza híbrida e indivisível, englobando correção monetária e compensação da mora, sendo vedado seu fracionamento, sob pena de violação ao comando constitucional que determina a aplicação de índice único.

A Resolução CNJ nº 303/2019, com redação da Resolução nº 448/2022, de observância obrigatória pelo Judiciário, determina expressamente a aplicação da Selic “a partir de dezembro de 2021” aos precatórios e condenações contra a Fazenda Pública, sem condicionamento à data da citação.

A pretensão de postergar a incidência da Selic para a data da citação cria regime híbrido não previsto na Constituição, viola a isonomia, a segurança jurídica e a uniformidade de tratamento, além de contrariar o enunciado normativo da EC 113/2021 e a Resolução CNJ 303/2019.

Os precedentes citados pelo recorrente são anteriores à EC 113/2021 e referem-se ao regime multíndice superado pelos Temas 810/STF e 905/STJ, não se aplicando ao novo modelo constitucional de índice único.

O cálculo da Contadoria Judicial observou rigorosamente o regime jurídico vigente: IPCA-E até 30/11/2021 e Selic desde 01/12/2021, sem fracionamento, nos termos da EC 113/2021, da Resolução CNJ 303/2019, da sentença e do acórdão transitado em julgado.

Não há excesso de execução, pois a divergência decorre exclusivamente da aplicação correta da Selic desde 12/2021, conforme comando constitucional expresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Taxa Selic, por força da EC 113/2021, constitui índice único e indivisível de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, aplicável às condenações contra a Fazenda Pública a partir de sua vigência, independentemente da data da citação.

Critérios de atualização monetária e juros têm natureza processual e podem ser revistos a qualquer tempo pelas instâncias ordinárias, por se tratarem de matéria de ordem pública.

É vedado fracionar a Taxa Selic ou postergar sua incidência para a data da citação, sob pena de violação ao art. 3º da EC 113/2021 e ao art. 21 da Resolução CNJ 303/2019.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, §4º; EC 113/2021, arts. 3º e 7º; CPC, art. 322, §1º; CC, art. 405; Resolução CNJ nº 303/2019, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 662842/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 08.02.2021; STJ, AgRg no REsp 1.415.714/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.03.2016; STJ, AgInt na ExeMS 15.697/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 24.11.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo executado contra sentença prolatada no ID 348258435, que homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial e determinou a expedição de precatório/RPV para pagamento de abono de permanência aos recorridos.

Os recorridos ajuizaram ação de cobrança postulando o pagamento de abono de permanência previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal, referente ao período em que permaneceram em atividade após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária.

A sentença de primeiro grau (ID 278168932) julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito ao abono de permanência: 1) Hermes Benedito de Figueiredo: 04 meses e 03 dias (maio a setembro/2021); e 2) Izaias Ferreira Lobo: 03 anos, 09 meses e 09 dias (julho/2019 a abril/2023).

Quanto aos critérios de atualização monetária, a sentença determinou expressamente: "
importância acrescida de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido até 30/11/2021 e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção)
"

Interposto recurso inominado pelos recorridos, a Primeira Turma Recursal, por meio do Acórdão ID 286833377, conheceu do recurso e deu-lhe provimento parcial apenas para afastar a prescrição quinquenal, em razão de requerimento administrativo protocolado em 07/06/2023, mantendo integralmente os critérios de atualização monetária fixados na sentença.

O acórdão transitou em julgado em 06/06/2025 (certidão ID 291610370).

Na fase de cumprimento de sentença, os recorridos apresentaram memórias de cálculo (IDs 348258421 e 348258422), apurando o valor total de R$ 105.157,31.

O Estado de Mato Grosso apresentou embargos à execução (ID 348258424), impugnando os cálculos e apresentando memória alternativa no valor de R$ 89.682,77 (ID 348258425), sustentando que a Taxa SELIC somente deveria incidir a partir da citação (25/07/2024), e não desde 1º/12/2021.

Os recorridos apresentaram resposta aos embargos (ID 348258427), refutando os argumentos do Estado.

Diante da divergência, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que elaborou cálculo (ID 348258430), apurando o valor total de R$ 119.684,62 (data-base: 1º/10/2025), assim distribuído: 1) Hermes Benedito de Figueiredo: R$ 11.590,08; e 2) Izaias Ferreira Lobo: R$ 108.094,54.

A Contadoria aplicou os seguintes critérios:

a)

Correção monetária: IPCA-E desde cada vencimento até 30/11/2021

b)

Taxa SELIC: desde 01/12/2021 até 01/10/2025 (índice único)

c)

Juros moratórios: absorvidos pela SELIC a partir de 1º/12/2021

Intimadas as partes, apenas os recorridos manifestaram concordância com o cálculo da Contadoria (ID 348258434).

A sentença homologatória (ID 348258435) acolheu integralmente o cálculo da Contadoria Judicial, determinando a expedição de RPV/precatório.

Em suas razões recursais (ID 348258436), o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese que: a) houve excesso de execução quanto ao termo inicial da Taxa SELIC; b) os juros moratórios somente podem incidir a partir da citação (25/07/2024), nos termos dos arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil; c) a Taxa SELIC contém em sua fórmula tanto correção monetária quanto juros moratórios; d) aplicar a SELIC desde 12/2021 equivale a reconhecer juros antes da constituição em mora, causando enriquecimento sem causa dos credores; e e) a solução correta seria aplicar IPCA-E até a citação (25/07/2024) e SELIC apenas após essa data; e f) o cálculo correto seria de R$ 96.231,89, conforme parecer da Coordenadoria de Cálculos da PGE/MT (ID 203743306).

Em contrarrazões (ID 348258438), os recorridos argumentam: a) os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial observaram os termos da sentença, razão pela qual foram homologados; b) o Estado se equivoca pela aplicabilidade da taxa Selic somente a parti da data da citação; c) a pretensão do recorrente contraria expressamente a Emenda Constitucional nº 113/2021, violando os princípios da irretroatividade das leis e da segurança jurídica.

Ao final, pugnaram pelo não recebimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento, confirmando a sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia recursal cinge-se à definição do termo inicial correto para aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios em condenações contra a Fazenda Pública: se a partir da publicação da EC 113/2021 (09/12/2021), conforme determinado na sentença e acórdão, ou se a partir da citação do ente público (25/07/2024), conforme sustenta o recorrente.

Preliminarmente, cumpre esclarecer que os critérios de correção monetária e juros moratórios possuem natureza processual e constituem pedidos implícitos (art. 322, §1º, CPC), razão pela qual podem ser revistos a qualquer tempo, inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

O art. 322, §1º, do Código de Processo Civil estabelece:

"Art. 322. (...) § 1º Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios".

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico:

PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Consoante o entendimento do STJ, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão, razão pela qual não há como restar caracterizado o julgamento extra petita. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido
.
(STJ - AgInt no AREsp: 662842 RS 2015/0033168-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2021)

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. JUROS MORATÓRIOS. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1415714 RJ 2013/0363994-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2016).

Assim, ainda que a sentença e o acórdão tenham fixado critérios de atualização, tais critérios não fazem coisa julgada material, podendo ser revistos em face de norma superveniente de natureza processual, como é o caso da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Pois bem, a questão central do recurso envolve a interpretação e aplicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, que alterou substancialmente o regime de atualização de débitos da Fazenda Pública.

A Emenda Constitucional nº 113/2021 é norma de estatura constitucional, hierarquicamente superior aos arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil, que são normas infraconstitucionais.

O art. 3º da EC 113/2021 estabelece comando imperativo, claro e autoaplicável:

"
Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”.

Três aspectos merecem destaque neste dispositivo:

1) "
Independentemente de sua natureza
": Esta expressão afasta qualquer distinção baseada em legislação infraconstitucional, inclusive quanto ao momento da constituição em mora ou à natureza da obrigação.

2) "
Uma única vez
": O constituinte derivado estabeleceu que a SELIC é índice único e indivisível, não admitindo fracionamento ou cumulação com outros índices.

3) "
Atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora
": A SELIC engloba simultaneamente três funções que antes eram exercidas por índices distintos.

O art. 7º da EC 113/2021, por sua vez, determina: "
Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação
".

A EC 113/2021 foi publicada em 09/12/2021, passando a produzir efeitos imediatos a partir dessa data.

Tratando-se de norma constitucional superveniente, prevalece sobre toda a legislação infraconstitucional anterior, inclusive sobre os dispositivos do CPC e do Código Civil invocados pelo recorrente (arts. 240/CPC e 405/CC).

O princípio da supremacia da Constituição impõe que, em caso de conflito entre norma constitucional e norma infraconstitucional, prevaleça a primeira, sob pena de subversão da ordem jurídica.

Ressalta-se que a aplicação da EC 113/2021 foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução nº 303/2019, com redação dada pela Resolução nº 448/2022.

O art. 21 da Resolução CNJ nº 303/2019 é expresso e categórico:

"
Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
".

Trata-se de norma editada pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício de sua competência constitucional (art. 103-B, §4º, CF/88), de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário.

A Resolução CNJ 303/2019 estabeleceu de forma uniforme, objetiva e vinculante que a Taxa SELIC incide "
a partir de dezembro de 2021
",
sem qualquer condicionamento à data da citação
, à natureza da obrigação ou a qualquer outro critério casuístico
.

Esta uniformização é essencial para garantir: a) a segurança jurídica: critério único e previsível; b) a isonomia: tratamento igual a credores em situações idênticas; c) a eficiência: simplificação dos cálculos e redução de litígios; e d) a previsibilidade: possibilidade de planejamento orçamentário.

A tentativa do recorrente de condicionar a aplicação da SELIC à data da citação viola frontalmente o comando da Resolução CNJ 303/2019 e geraria insegurança jurídica, pois cada processo teria termo inicial distinto, a depender da data da citação.

Assim, os critérios de atualização monetária e juros moratórios possuem natureza processual, não material, aplicando-se imediatamente aos processos em curso, em consonância com o princípio
tempus regit actum
.

A EC nº 113/2021 entrou em vigor em 09/12/2021, não havendo retroatividade, mas sim aplicação prospectiva a partir dessa data a todos os débitos da Fazenda Pública, independentemente do momento da citação ou do estágio processual.

Não se trata de aplicação retroativa da lei (vedada pelo art. 5º, XXXVI, CF/88), mas de aplicação imediata de norma processual superveniente aos atos processuais futuros, o que não viola o princípio da irretroatividade nem a segurança jurídica.

A aplicação da SELIC desde 1º/12/2021 não retroage a período anterior à vigência da EC 113/2021, mas apenas estabelece o marco temporal a partir do qual o novo regime passa a incidir, em substituição ao regime anterior (IPCA-E + juros da poupança).

A Taxa SELIC possui natureza híbrida e indivisível, englobando simultaneamente: 1) correção monetária (recomposição do poder aquisitivo da moeda); e 2) juros moratórios (remuneração do capital e compensação da mora).

Esta característica é pacífica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"a SELIC, sem a incidência cumulativa de qualquer outro fator, uma vez que tal taxa desempenha, simultaneamente, os papéis de taxa de juros e de correção monetária "

(AgInt na ExeMS 15.697/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 24/11/2021, DJe 17/12/2021)

A tentativa do recorrente de aplicar IPCA-E até a citação (25/07/2024) e SELIC apenas após essa data viola o comando constitucional de aplicação "
uma única vez
" do índice.

Não é possível fracionar a Taxa SELIC, separando artificialmente seus componentes de correção monetária e juros moratórios, sob pena de: a) Violar o art. 3º da EC 113/2021 (aplicação "uma única vez"); b) Criar regime híbrido não previsto constitucionalmente; c) Gerar insegurança jurídica (cada caso teria critério distinto) e d) Descumprir a Resolução CNJ 303/2019 (aplicação desde 12/2021).

O constituinte derivado, ao estabelecer a SELIC como índice único, optou deliberadamente por simplificar o sistema de atualização de débitos da Fazenda Pública, evitando as complexidades e discussões intermináveis que caracterizavam o regime anterior.

Permitir o fracionamento proposto pelo recorrente seria subverter a finalidade da EC 113/2021 e retornar ao sistema anterior de múltiplos índices, o que é inadmissível.

O recorrente sustenta, ainda, que os juros moratórios somente podem incidir a partir da citação (25/07/2024), com fundamento nos arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil.

Esta argumentação, embora tecnicamente correta no regime anterior à EC 113/2021,
não se aplica ao novo regime constitucional
, pelos seguintes fundamentos:

A) A EC 113/2021 não estabelece "juros moratórios" tradicionais

A EC 113/2021 não fala em "
juros moratórios
" no sentido técnico tradicional (sanção pelo inadimplemento após a constituição em mora).

O art. 3º da EC 113/2021 estabelece índice único para: 1. Atualização monetária; 2. Remuneração do capital e 3. Compensação da mora (não "juros de mora").

A expressão "
compensação da mora
" tem significado mais amplo que "juros de mora", englobando toda forma de recomposição do prejuízo causado pelo atraso no pagamento, independentemente do momento da constituição formal em mora.

B) Compatibilização necessária entre normas constitucionais e infraconstitucionais

Os arts. 240 do CPC e 405 do CC continuam vigentes, mas devem ser interpretados à luz da EC 113/2021.

A regra geral de que a mora se constitui com a citação (mora
ex persona
) aplica-se às relações privadas e às hipóteses não abrangidas pela EC 113/2021.

Contudo, quando a própria Constituição Federal estabelece regime específico para débitos da Fazenda Pública,
este regime prevalece sobre as regras gerais infraconstitucionais
.

C) Natureza da obrigação: mora
ex re

Ademais, no caso concreto, trata-se de obrigação de trato sucessivo, com vencimentos mensais determinados e natureza alimentar (abono de permanência).

Neste tipo de obrigação (trato sucessivo com termo certo), a mora é
ex re
(automática), operando-se pelo simples vencimento, independentemente de interpelação ou citação

Cada parcela mensal do abono de permanência venceu em data determinada (último dia de cada mês), configurando-se a mora automaticamente no dia seguinte ao vencimento, independentemente de citação.

D) O "enriquecimento" decorre de comando constitucional

O recorrente alega que a aplicação da SELIC desde 12/2021 causaria "enriquecimento sem causa" dos credores.

Este argumento não prospera.

O eventual "
enriquecimento
" (na verdade, recomposição integral do valor devido) decorre de comando constitucional expresso (EC 113/2021), não sendo "sem causa".

A causa é a própria determinação do constituinte derivado, que optou por estabelecer índice único aplicável desde a vigência da emenda, independentemente do momento da citação.

Não há enriquecimento ilícito quando o acréscimo patrimonial decorre de norma jurídica válida, especialmente de norma constitucional.

O recorrente invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça para fundamentar sua tese de que os juros somente podem incidir após a citação: AgInt no REsp 1.511.175/RS (julgado em 25/11/2019) e AgRg no REsp 1.298.708/RS (julgado em 27/11/2012).

Estes precedentes, contudo, não são aplicáveis ao caso concreto, pelos seguintes motivos:

1) Precedentes anteriores à EC 113/2021

Todos os precedentes invocados são anteriores à publicação da EC 113/2021 (09/12/2021), aplicando o regime dos Temas 810/STF e 905/STJ.

Naquele regime, havia múltiplos índices: Correção monetária: IPCA-E e Juros moratórios: taxa da poupança (a partir de 07/2009)

Naquele contexto, fazia sentido distinguir o termo inicial da correção monetária (vencimento) do termo inicial dos juros moratórios (citação).

2) Não enfrentaram a questão do índice único constitucional

Os precedentes invocados não enfrentaram a questão da SELIC como índice único constitucional, estabelecido por emenda constitucional com comando expresso de aplicação "independentemente de sua natureza".

A
ratio decidendi
daqueles julgados não se aplica ao novo regime constitucional, que possui fundamento e estrutura completamente distintos.

3) Necessidade de contextualização temporal dos precedentes

A jurisprudência deve ser contextualizada no momento histórico de sua formação.

Precedentes que interpretaram o regime anterior (múltiplos índices, com distinção entre correção e juros) não podem ser automaticamente transpostos para o novo regime (índice único constitucional, indivisível).

A aplicação acrítica de precedentes sem considerar a mudança do contexto normativo viola o princípio da segurança jurídica e gera decisões anacrônicas.

De outro lado, a aplicação uniforme da Taxa SELIC desde 1º/12/2021, conforme determinado pela EC 113/2021 e pela Resolução CNJ 303/2019, garante:

a) Segurança jurídica

Critério único, objetivo e de fácil aplicação, que permite aos jurisdicionados conhecer antecipadamente os índices aplicáveis, sem depender de circunstâncias casuísticas (como a data da citação).

b) Isonomia

Tratamento igual a todos os credores da Fazenda Pública em situações idênticas, independentemente da data da citação ou do estágio processual.

Dois servidores que permaneceram em atividade no mesmo período, após preencherem os requisitos para aposentadoria, devem receber o mesmo valor atualizado, independentemente de quando ajuizaram suas ações ou de quando foram citados.

c) Simplicidade e eficiência

Evita discussões casuísticas sobre termo inicial, reduzindo a litigiosidade e permitindo a rápida liquidação dos débitos.

d) Previsibilidade orçamentária

Permite à Fazenda Pública planejar adequadamente seus compromissos financeiros, sabendo exatamente qual índice será aplicado e desde quando.

A tese do recorrente, ao contrário, geraria insegurança jurídica, pois: 1. Condicionaria o termo inicial da SELIC à data da citação, que varia caso a caso; 2. Criaria tratamento desigual entre credores em situações idênticas; 3. Geraria complexidade desnecessária nos cálculos; e 4. Estimularia novas discussões sobre o termo inicial em cada processo.

O cálculo elaborado pela Contadoria Judicial (ID 348258430) está em perfeita consonância com: a) A Emenda Constitucional nº 113/2021 (arts. 3º e 7º); b) A Resolução CNJ nº 303/2019 (art. 21); c) Os Temas 810/STF e 905/STJ (aplicáveis até 30/11/2021); d) A sentença (ID 278168932) e e) O acórdão (ID 28633377).

A metodologia aplicada pela Contadoria foi:

Período

Índice

Fundamento

Vencimento até 30/11/2021

IPCA-E

Temas 810/STF e 905/STJ

01/12/2021 até 01/10/2025

SELIC (índice único)

EC 113/2021 + Res. CNJ 303/2019

Juros moratórios

Absorvidos pela SELIC desde 1º/12/2021

Natureza híbrida da SELIC.

Esta metodologia é tecnicamente correta e juridicamente adequada, observando rigorosamente: 1) A hierarquia normativa (prevalência da EC 113/2021); 2) A vigência temporal das normas (IPCA-E até 30/11/2021; SELIC desde 01/12/2021); 3) A indivisibilidade da SELIC (índice único, sem fracionamento); e 4) A uniformidade de tratamento (Resolução CNJ 303/2019)

Não
há qualquer excesso de execução.

O valor apurado pela Contadoria (R$ 119.684,62) reflete a correta aplicação dos índices constitucionais e legais vigentes, garantindo aos credores a recomposição integral do valor devido, conforme determinado pela Constituição Federal.

A divergência entre os cálculos apresentados pode ser assim sintetizada:

Parte

Hermes

Izaias

Total

Estado

R$ 8.376,65

R$ 81.306,12

R$ 89.682,77

Contadoria

R$ 11.590,08

R$ 108.094,54

R$ 119.684,62

Diferença Base: R$ 29.001,85 (+32,3%)

A diferença de R$ 29.001,85 (32,3% a maior) decorre exclusivamente da aplicação da SELIC: Estado: desde 26/07/2024 (citação) e Contadoria: desde 1º/12/2021 (EC 113/2021).

Esta diferença, embora significativa em termos absolutos, é legítima e devida à luz do comando constitucional expresso.

Não se trata de "
excesso
", mas de cumprimento fiel da Constituição Federal e da Resolução CNJ 303/2019.

Os credores têm direito constitucional à atualização integral de seus créditos desde 1º/12/2021, não podendo ser prejudicados por interpretação restritiva que contraria o texto expresso da EC 113/2021.

Por todo o exposto, o recurso inominado
não
merece prosperar.

Não há excesso de execução, mas sim cumprimento fiel do título executivo judicial e da Constituição Federal.

Os valores apurados pela Contadoria Judicial (R$ 119.684,62) refletem a correta e integral aplicação dos índices constitucionais e legais, garantindo aos credores a recomposição do valor devido, conforme determinado pela EC 113/2021.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença homologatória por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026